Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-29.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011662-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (AGRAVANTE), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVADO), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (AGRAVADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (AGRAVADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (PROCURADOR), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ELISETE DE MATOS VILLA - CPF: 253.575.061-91 (AGRAVADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS – PEDIDO DE IMEDIATA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS INDICADOS – DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão das demandas movidas contra o devedor em recuperação judicial, encontra fundamento, além do art. 6º, § 4º, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação dos recuperandos e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da destes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0014487-93.2013.8.11.0015, que litiga em face de MILTON LUÍS BELLICANTA E OUTROS, suspendeu o processo até o julgamento dos embargos.

Em breve síntese, a parte agravante informa que anteriormente fora deferida penhora e avaliação dos bens imóveis dados em garantia pelos executados, contudo, estes apresentaram impugnação à penhora aduzindo que os bens são essenciais ao Plano de Recuperação Judicial, sendo a suspensão do feito determinada.

Aduz que houve equívoco por parte do Juízo
a quo
ao deferir a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução por meio de impugnação à penhora, o que seria via transversa e indireta.

Defende a possibilidade de prosseguir normalmente com o feito executivo sem inviabilizar o cumprimento do PRJ. Sustenta a necessidade de intimação do terceiro hipotecante, nos termos do § 3º do art. 835, do CPC.

Lista os bens imóveis penhorados, quais sejam:

a) um imóvel rural denominado Chácara Monte Verde, parte da Fazenda Castro lI, localizado no município de Sorriso-MT, matriculado sob o nº 21.887, no Cartório do 2° Oficio Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, de propriedade da empresa FRIGORÍFICO VALE DO LIRA LTDA;

b) um imóvel urbano, localizado na comarca de Nova Canaã do Norte-MT, correspondente à parte do lote 269 da Gleba Canaã, matriculado sob o nº 401, no 1° Serviço Registral de Nova Canaã do Norte-MT, de propriedade da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA CANAÃ LTDA;

c) um imóvel rural, localizado no município de Itaúba, Comarca de Colíder-MT (antiga Comarca de Diamantino/MT), matriculado sob o nº 8.895, no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder-MT, de propriedade dos Srs. TADEU PAULO BELLICANTA, LÚCIA DE PAULA BELLICANTA, SIDNEI ARI BELLICANTA, IVETE SCUSSIATTO BELLICANTA, VALDEMAR BELLICANTA A e SIRLEY LIMA BELLICANTA.

d) um imóvel rural, localizado no município de Itaúba, Comarca de Colider-MT, matriculado sob o nº 8.896, no Cartório do 10 Ofício da Comarca de Colider-MT, de propriedade dos Srs. TADEU PAULO, BELLICANTA, LÚCIA DE PAULA BELLICANTA, SIDNEI ARI BELLICANTA, IVETE SCUSSIATTO BELLICANTA, VALDEMAR BELLINCANTA e SIRLEY LIMA BELLICANTA.

e) um imóvel urbano, localizado na comarca de Nova Canaã do Norte-MT, correspondente à parte do lote 199 da Gleba Canaã, matriculado sob o nº 441, no 1° Serviço Registral de Nova Canaã do Norte-MT, de propriedade da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA CANAÃ LTDA.

Alega a possibilidade de prosseguir com o feito executivo em face dos bens que não foram listados pela impugnação à penhora.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser imediatamente penhorado e avaliado os bens indicados ou alternativamente, que seja concedido efeito suspensivo para penhorar e avaliar os imóveis dos executados que não impugnaram a penhora dos bens. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar indeferida (ID 94292468).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 95528951).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 95978955).

Manifestação da Administradora Judicial protocolada (ID110538475).

O i. Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de opinar (ID 117878951).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo banco litigante contra a decisão que, nos autos da demanda executiva originária, suspendeu o feito até o julgamento dos embargos executórios por considerar que o seu prosseguimento poderá inviabilizar o plano de recuperação judicial dos agravados, visto que o faturamento destes, aparentemente, depende da utilização dos bens objeto da lide, descritos no relatório.

Pois bem.

A suspensão das demandas movidas contra o devedor em recuperação judicial, encontra fundamento, além do art. 6º, § 4º, da LFRE, nos arts. 47 e 49 deste diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação dos recuperandos e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse destes, como
in casu.

Portanto, não se permite expropriação do patrimônio essencial a sua atividade empresarial durante o
stay period
(art. 6º, § 4º da LRF, 180 dias).

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. (...). 1. (...) 2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Entendo, portanto, como apropriada a manutenção da decisão recorrida, já que os bens questionados pelo banco agravante me parecem serem essenciais e a penhora, conforme pretende o recorrente, poderá interferir no soerguimento dos agravados, no cumprimento do plano recuperacional, e no fomento de suas atividades econômicas.

Nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“O art. 525, inciso III, do CPC dispõe que na impugnação à penhora, a parte pode alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tal como tentou incutir a antítese dos executados, por meio desta impugnação e dos embargos à execução, de que a dívida foi submetida ao plano recuperacional e vem sendo adimplida conforme restou estatuído no plano homologado.

É consabido que a ação de recuperação judicial tem o escopo a preservação das empresas, quando viável tal medida, reconhecendo, assim, o caráter essencial das sociedades empresárias ao desenvolvimento econômico, bem como privilegiando a função social destes empreendimentos.

Embora não tenha sido comprovado cabalmente pelos executados, neste momento, a ordem de penhora dos imóveis relacionados pelos exequentes e deferido sua constrição anteriormente, poderá inviabilizar o plano de recuperação judicial, na medida em que, ao menos aparentemente, o faturamento dos executados depende invariavelmente da utilização dos bens objeto da lide.

Deste modo, defiro em parte o pedido da parte executada, ao menos por ora, até o desenrolar dos embargos executórios em apenso, e determino a suspensão da decisão de p. 227.” (grifo nosso)

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI nº 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6ª Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6º, § 4º, E 49, § 3º, AMBOS DA LEI Nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6º, § 4º, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI nº 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

Dispositivo.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022